Tribunal: TJPA
Processo: 0103110-81.2015.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0103110-81.2015.8.14.0015

APELANTE: LUIZ PAULO DA SILVA LIMA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 121, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO – PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE LAUDO NECROCÓPICO PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE – Rejeição.
De plano rejeito a preliminar arguida, isso porque, a materialidade restou comprovada pelo Laudo n°: 2015.02.000254-CCV (fl. 128, dos autos digitalizados - ID Nº. 4877188), bem como pelo relatório fotográfico do corpo da vítima, o que não gera qualquer dúvida quanto a materialidade delitiva, não havendo como se anular a sentença condenatória pelo simples fato de não ter sido juntado aos autos o Laudo necroscópico, pois devidamente comprovado por outras provas documentais e ainda pelos depoimentos testemunhais produzidos durante a instrução processual, bem como pelas declarações do apelante, quando declarou que de fato esfaqueou o pescoço da vítima, porque dias atrás teria lhe agredido com pauladas.
MÉRITO – DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – Improcedência.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo n°: 2015.02.000254-CCV, bem como pelo relatório fotográfico do corpo da vítima. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais de Jefferson Fernandes da Silva e Jeferson das Neves Guerreiro, tanto em sede policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, quando afirmaram que o apelante foi o autor do crime, sendo que no dia dos fatos que foi preso em flagrante delito, confessou o crime. Ademais, em sede policial o apelante confirmou a autoria delitiva, corroborando em juízo, também sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ressaltando que deu uma facada que atingiu o pescoço da vítima, porque queria mata-lo, já que uma semana antes lhe agrediu com pauladas.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 121, §2°, I, DO CP E RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – Inocorrência.
Restou devidamente analisada e votada por ocasião do quesito 5, pelo soberano Conselho de Sentença. Ademais, a injusta provocação que se refere o apelante, foi uma semana antes dos fatos, não havendo que se falar em ter agido sob violenta emoção. Dessa forma, não há como ser excluída a qualificadora, tampouco reconhecido o privilégio.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade.
Em consonância com a Súmula 23, do TJEPA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Procedência.
Deve ser reconhecida a atenuante da confissão, que certamente fora utilizada pelos jurados para formar a convicção do magistrado, conforme estabelece a Súmula 545, STJ:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, do Código Penal.”
Assim, diminui-se a pena em 01 (um) ano, restando em 17 (dezessete) anos de reclusão.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – Impossibilidade.
O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução.
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

A Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desa. Eva Coelho do Amaral.

RELATÓRIO

LUIZ PAULO DA SILVA LIMA,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Consta da denúncia que no dia 03 de dezembro de 2015, o ora denunciado desferiu vários golpes de faca nas costas e pescoço da vítima Everton Gabriel Silva de Souza, que ainda tentou fugir, correndo por aproximadamente 300 metros, porém não resistiu aos ferimentos, caindo no chão, indo a óbito nas proximidades do local.

Transcorrida a instrução do feito, Luiz Paulo da Silva Lima, foi submetido ao Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a sua culpabilidade pelo delito tipificado no artigo 121, §2°, I e IV, do CP, tendo o Juiz Presidente fixado a pena em 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna preliminarmente pela nulidade da sentença, face a ausência de Laudo Necroscópico, para comprovar a materialidade delitiva, violando o artigo 158, do CPP. No mérito, requer a anulação do júri, para ser submetido a novo julgamento, por decisão contrária a prova dos autos. Alternativamente, pleiteia a exclusão da qualificadora do artigo 121, §2°, I, do CP, alegando que a prova dos autos convergem no sentido de se reconhecer a existência do homicídio privilegiado, por ter o apelante agido em violenta emoção, devendo a pena ser reduzida de 1/6 a 2/3. Pugna ainda, a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea e isenção das custas processuais. Ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público, apesar de ter requerido o improvimento recursal, no corpo da peça aduziu que o apelante faz jus a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que em mídia de fato confessou o crime pelo qual foi denunciado, incidindo a atenuante do artigo 65, III, “d”, do CP.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, parcial provimento, para que sejam revistas as circunstâncias judiciais da “culpabilidade”, “personalidade” e consequências do crime”.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Por preencher os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Inconformado, o apelante pugna preliminarmente pela nulidade da sentença, face a ausência de Laudo Necroscópico, para comprovar a materialidade delitiva, violando o artigo 158, do CPP.

De plano rejeito a preliminar arguida, isso porque, a materialidade restou comprovada pelo Laudo n°: 2015.02.000254-CCV (fl. 128, dos autos digitalizados - ID Nº. 4877188), bem como pelo relatório fotográfico do corpo da vítima, o que não gera qualquer dúvida quanto a materialidade delitiva, não havendo como se anular a sentença condenatória pelo simples fato de não ter sido juntado aos autos o Laudo necroscópico, pois devidamente comprovado por outras provas documentais e ainda pelos depoimentos testemunhais produzidos durante a instrução processual, bem como pelas declarações do apelante, quando declarou que de fato esfaqueou o pescoço da vítima, porque dias atrás teria lhe agredido com pauladas.

Dessa forma, rejeito a preliminar e passo a análise de mérito.

No mérito, requer a anulação do júri, para ser submetido a novo julgamento, por decisão contrária a prova dos autos.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo Laudo n°: 2015.02.000254-CCV, bem como pelo relatório fotográfico do corpo da vítima.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais de Jefferson Fernandes da Silva e Jeferson das Neves Guerreiro, tanto em sede policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, quando afirmaram que o apelante foi o autor do crime, sendo que no dia dos fatos que foi preso em flagrante delito, confessou o crime.

Ademais, em sede policial o apelante confirmou a autoria delitiva, corroborando em juízo, também sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ressaltando que deu uma facada que atingiu o pescoço da vítima, porque queria mata-lo, já que uma semana antes lhe agrediu com pauladas.

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria do crime. Ademais, é sabido que a decisão do Júri, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória acolhida pelos jurados, através de provas constantes nos autos, impondo-se, portanto, que se observe o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido,
in verbis:

STF: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. Os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, remontando a garantia do art. 5.º, XXXVII, “c”, da Constituição Federal ao célebre Buschel’s Case, de 1670, decidido pelas Cortes Inglesas. Não viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos o comando de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, no caso de proferida decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à reversão do veredicto. Agravo regimental não provido. (RHC 113314 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 10-10-2012 PUBLIC 11-10-2012).

STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Omissis... 2. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas. Precedentes. 3. Omissis... 5. Ordem denegada. (HC 216.898/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012).

Assim também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – LEGITIMA DEFESA DO APELANTE DIEGO – NÃO CONFIGURADA – INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA PENA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO TAMBÉM NESSE ASPECTO – MANUTENÇÃO DAS PENAS APLICADAS AOS RÉUS.

1. A decisão do Conselho de Sentença que acolheu a tese acusatória está respaldada em provas existentes nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais e Laudo Pericial, afastando a hipótese de anulação do julgamento, em respeito ao Constitucional Princípio da Soberania dos Veredictos do Júri Popular. 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (APELAÇÃO PENAL N.º 2012.3.009606-3; ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal Isolada; RELATORA:J.C.NADJA NARA COBRA MEDA)

Dessa forma, não há como anular o julgamento, posto que a decisão restou em consonância com as provas produzidas nos autos.

No mesmo sentido, entendo que não há como acolher os pleitos defensivos quanto a exclusão da qualificadora do artigo 121, §2°, I, do CP e reconhecimento do homicídio privilegiado, por ter o apelante agido em violenta emoção,
pois restou devidamente analisada e votada por ocasião do quesito 5, pelo soberano Conselho de Sentença.

Ademais, restou comprovado que a injusta provocação que se refere o apelante, foi uma semana antes dos fatos, não havendo que se falar em ter agido sob violenta emoção.

Dessa forma, não há como ser excluída a qualificadora, tampouco reconhecido o privilégio.

Pugna ainda, a fixação da pena base no mínimo legal,
o que a meu entender não assiste razão ao apelante, visto que apesar do juiz presidente ter fundamentado com elementos do tipo a culpabilidade, conduta social e motivos do crime, a valoração das circunstâncias judiciais referentes as circunstâncias e consequências do crime, em que se considerou a atitude durante ou após a conduta criminosa, entendeu como negativas, pela insensibilidade e inexistência de arrependimento do apelante, ainda mais porque o delito deixou sequelas imensuráveis nos familiares da vítima.

Portanto, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, encontra-se plenamente justificada a aplicação da pena base acima do mínimo estabelecido por lei.

A atenuante da confissão espontânea,
por outro lado, deve ser aplicada, pois embora o apelante não tenha confessado de forma total o crime, alegando que agiu por violenta emoção, entendo que foi de suma importância para elucidação dos fatos, a meu ver, utilizada pelo juízo, para formação do seu convencimento, em consonância com a Súmula 545, do STJ:
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal”.

Dessa forma, diminuo a reprimenda de 18 (dezoito) anos, aplicada na pena base, em 01 (um) ano de reclusão, restando a reprimenda em 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

Finalmente, não há como conceder a
isenção do pagamento das custas processuais
, pela hipossuficiência financeira, visto que o STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 288, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 69, TODOS DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA EM RELAÇÃO AO APELANTE MICHEL DOS SANTOS REIS. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. PLEITO RECHAÇADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade dos crimes estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes. 2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução das penas fixadas aos apelantes, eis que se revelam justas e suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes em tela. 4. Da mesma forma, não há que se falar em redução da pena pecuniária, eis que o valor fixado encontra-se bem próximo ao patamar mínimo estabelecido pelo art. 49 do CPB, revelando-se suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando aos apelantes a oportunidade de reflexão acerca de seus comportamentos. 5. O juiz de 1º grau, considerando a reincidência do apelante, acertadamente fixou o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento de pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? do CPB, o qual é bem claro quando dispõe que tem direito ao regime semiaberto o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito).
6. O STJ, assim como este TJPA, entende que os beneficiários da Justiça Gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.
7. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2020.02634190-78, 215.754, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Tenho por prequestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena para 17 (dezessete) anos de reclusão, no regime fechado.

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2022.

Belém, 04/04/2022